Tribunal: TJPA
Processo: 0014241-70.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10730 - Adicional de Desempenho
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014241-70.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EMANOEL MEDEIROS DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO. DESCLOCAMENTO ENTRE MUNICÍPIOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DE DIÁRIAS MESMO QUANDO O CURSO OCORRE NA CIDADE DE DOMICÍLIO DO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que julgou procedente Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Cobrança de Diárias, ajuizada por Emanoel Medeiros de Miranda, servidor estadual lotado no Posto de Fronteira da Fazenda Estadual no Município de Cachoeira do Piriá, convocado para participar de Programa de Formação em Belém. A sentença anulou decisão administrativa que negara o pagamento das diárias, determinando sua concessão com base no art. 145 do RJU/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de diárias a servidor deslocado para participar de programa de formação em município distinto do de sua lotação, ainda que coincida com seu domicílio; (ii) estabelecer se há fundamento legal para indeferir o pagamento com base na ausência de previsão orçamentária arguida apenas em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 145 da Lei Estadual nº 5.810/94 garante a concessão de diárias ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afasta-se temporariamente da sede de sua lotação, sendo irrelevante o fato de possuir domicílio na localidade de destino.

O art. 146 do mesmo diploma refere-se apenas ao arbitramento do valor das diárias, não à sua concessão, não servindo de fundamento para indeferimento com base no local do deslocamento.

A negativa de pagamento com base no domicílio do servidor não encontra respaldo legal, pois o critério normativo é o local de lotação funcional e não a residência pessoal.

A alegação de ausência de previsão orçamentária, além de não comprovar excludente de responsabilidade do ente público, configura inovação recursal ao ser apresentada apenas em sede de apelação, contrariando o princípio da preclusão.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ fixada no Tema 905 quanto aos consectários legais das condenações judiciais envolvendo servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de diárias ao servidor público estadual deslocado temporariamente para município diverso de sua lotação funcional, ainda que coincidente com seu domicílio, quando em missão oficial ou de estudos.

A ausência de previsão orçamentária não pode ser arguida pela primeira vez em sede recursal, sob pena de inovação vedada.

O art. 146 do RJU/PA refere-se ao arbitramento do valor das diárias, não podendo ser utilizado como fundamento para a negativa de sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 145 e 146. CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.146/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0014241-70.2009.8.14.0301

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível e Remessa Necessária

Apelante:
Estado do Pará

Apelado:
Emanoel Medeiros de Miranda

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo Singular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Cobrança de Diárias ajuizada por EMANOEL MEDEIROS DE MIRANDA em face do ora apelante,
julgou procedentes os pedidos
(ID n. 13391987)
.

Irresignado, o ente estatal interpôs recurso de apelação (ID n. 13392000), aduzindo, em suma, a impossibilidade de aplicação isolada do art. 145, do RJU paraense ao caso e a inexigência de pagamento de diárias quando o deslocamento se dá para o local de domicílio do servidor.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de origem. (ID n. 13392003)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (ID n. 14572598)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível e da remessa necessária.

Preliminarmente requer o apelante a nulidade da sentença de Embargos de Declaração, entretanto, não apresenta quaisquer fundamentos que embasem a possível nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar,
e deixo de analisar o pedido de afastamento da multa pelo caráter protelatório, já que não foi aplicada pelo juízo de piso.

O cerne da controvérsia recursal está em apurar se é devido o pagamento de diárias a servidor que precisou se afastar do local de sua lotação para realização de Programa de Formação.

Afirma o recorrente que o magistrado não pode aplicar isoladamente o que dispõe o art. 145, da Lei Estadual n. 5.810/94 (Regime Jurídico Único), pois a concessão ou não de diárias deve levar em conta outros critérios, entre os quais o local para onde o servidor será deslocado, conforme interpretação do art. 146, do mesmo diploma legal.

Não lhe assiste razão.

Como bem consignou o juízo de origem, em se tratando de servidor público do Estado do Pará, a verificação do direito, ou não, do recorrido deve ser analisado sob a normativa da Lei n. 5.810/94, também denominada Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

In casu,
restou incontroverso que o autor/apelado é servidor público lotado no CECOMT GURUPI, Posto de Fronteira da Fazenda Estadual, localizado no Município de Cachoeira do Piriá, trabalhando em escala de 15 dias de plantão por 15 dias de descanso, tendo sido convocado a participar do Programa de Formação para Gestores de Unidades Fazendárias, cuja realização ocorreu em 10 (dez) módulos, no período de 21/01 a 13/05/2008, conforme documentos acostados nos IDs n. 13391962 – pág. 23 a 13391964 - pág. 2.

Entretanto, apesar do deslocamento do servidor de seu local de lotação até esta capital, seu pedido de diárias foi indeferido nos autos do Processo Administrativo n. 322008730000072-3, sob a justificativa de que o servidor possui residência em Belém (ID n. 13391962 – pág. 16 a 22).

No âmbito do RJU paraense, a concessão de diárias é tratada na Seção V, composta pelos arts. 145 a 149, que assim dispõem:

Art. 145 - Ao servidor que, em missão oficial ou de estudos, afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado, serão concedidas, além do transporte, diárias a título de indenização das despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

§ 1°. - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

§ 2°. - As diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de contas.

Art. 146 - No arbitramento das diárias será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário.

Art. 147 - Não caberá a concessão de diárias, quando o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo.

Art. 148 - O servidor que não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituir integralmente o valor das diárias e custos de transporte recebidos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo Único - Na hipótese de o servidor retornar à sede, no prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 149 - Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio de locomoção, conforme se dispuser em regulamento.

Da análise dos dispositivos acima transcritos, observa-se inexistir qualquer incorreção na decisão do magistrado de origem, uma vez que os requisitos para a concessão das diárias encontram-se no
caput
do art. 145, sendo devidas sempre que o servidor, em missão oficial ou de estudos, precisar afastar-se temporariamente da sede em que seja lotado, não cabendo ao julgador, a despeito do que dispõe a lei, impor condicionais à garantia desse direito.

Desta feita, não encontra respaldo legal a justificativa dada pelo recorrente ao negar as diárias por ter o servidor residência no local onde seria realizado o curso e tampouco se aplicam ao caso em concreto, os demais artigos da seção.

Outrossim, não encontra respaldo a tentativa do ente estatal em justificar com base no art. 146, do RJU, que o deferimento ou não das diárias depende do local do deslocamento. Isto porque, o dispositivo em questão se refere não à concessão, mas sim ao
arbitramento
da diária. Importa dizer que, ao fixar o valor das diárias será levado em consideração o local para onde ocorreu o deslocamento: distância, necessidade de pernoite, custos locais, etc.

Quanto à alegação de inexistência de previsão orçamentária para arcar com a presente condenação, verifica-se ter sido suscitada apenas em sede de apelação, configurando clara inovação recursal, o que é rechaçado em nosso ordenamento jurídico.

Nessa esteira, estando comprovado o deslocamento do recorrido da sede de sua lotação (Cachoeira do Piriá) para o local do Curso (Belém), cumpre o pagamento das diárias relativas aos dias de realização dos Módulos do Curso.

Desta feita, não vislumbro motivos para alterar a sentença ora vergastada que declarou a nulidade da decisão do Processo Administrativo n. 322008730000072-3, por indeferir a concessão de diárias, e determinou seu pagamento, nos termos do art. 145, do RJU.

Por fim, em relação aos consectários legais, não há quaisquer ajustes a serem realizados, uma vez que foram fixados pelo juízo com base no item 3.1.1. do Tema 905-STJ, estabelecido no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.495.146 – RR, que assim determina:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo em todos os seus termos a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/05/2025